Tribunal: TJMMG
Processo: 2000020-62.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000020-62.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000547-33.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 08/04/2025 Publicação: 14/04/2025 Decisão: majoritário EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE ABANDONO DE POSTO – ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – DENÚNCIA RECEBIDA – SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – CRIME MILITAR PRÓPRIO – INEXISTÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA NA LEGISLAÇÃO PENAL COMUM – MANUTENÇÃO DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA – ART. 18, § 12, DA RESOLUÇÃO N. 181/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP) – AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO DO ANPP – VEDAÇÃO EXPRESSA – INDEFERIMENTO PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ANPP – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – ORDEM DENEGADA. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, Relator) V. V. - HABEAS CORPUS – APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DIREITO SUBJETIVO DO INVESTIGADO, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABANDONO DE POSTO – CRIME CONTRA O SERVIÇO MILITAR E O DEVER MILITAR – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SUFICIENTE PARA REPROVAR E PREVENIR A CONDUTA, SEM COMPROMETER A HIERARQUIA E A DISCIPLINA MILITARES – AÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE PARA ADMITIR A PROPOSTA DO ANPP APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DO PACIENTE. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em denegar a presente ordem de habeas corpus, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo paciente Wangleson Arquimedes Oliveira Lima, 3º Sgt PM, através da Defensoria Pública, apontando como autoridade coatora o juiz de direito titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pelas razões que seguem. Consta nos autos que, no dia 02/01/2024, na fração policial de Botumirim, MG, o paciente abandonou, sem ordem superior, o posto de trabalho que lhe havia sido designado. Restou apurado que o paciente estava escalado de plantão, no período de 10 às 20 horas, no Destacamento PM, no entanto abandonou o seu posto de trabalho às 16h25min, sendo localizado na cidade de Montes Claros, MG. Por esses fatos, o 3º Sgt PM Wangleson Arquimedes Oliveira Lima foi denunciado como incurso no artigo 195 do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi recebida em 10/09/2024. Em audiência realizada no dia 11/02/2025, em questão de ordem, foi dada a palavra ao Ministério Público, para manifestação sobre a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O promotor de justiça entendeu pelo cabimento do ANPP neste caso específico, por tratar-se de fato menos grave e em razão de o Acordo demonstrar-se suficiente para inibição da conduta. Requereu, contudo, a juntada das devidas certidões, para que fosse formulada a respectiva proposta. O Conselho Permanente de Justiça, por maioria de 3 votos a 2, indeferiu o pedido de aplicação do ANPP, sob a alegação de que o crime previsto no artigo 195 do CPM afronta o serviço e o dever militar, com vedação expressa no art. 18, § 12, da Resolução n. 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, ratificando a decisão do evento 14 dos Autos de n. 2000547-33.2024.9.13.0005. Contra esta decisão, a defensora pública Letícia Barra Vieira impetrou o presente Writ, apresentando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus n. 232254) e do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus n. 978521), bem como doutrina favorável, alegando estar comprovada flagrante ilegalidade em razão da evidente situação de perigo e urgência, uma vez que o prosseguimento do feito em curso ameaça o direito ambulatorial do paciente, além de colocar em risco o resultado útil do processo. Diante deste quadro fático, entendendo estarem presentes os requisitos cautelares que autorizam a concessão da medida liminar, que se sustenta, no seu entendimento, no fato de serem direitos subjetivos os benefícios despenalizadores do Direito Penal, e diante da eventual possibilidade de sentença condenatória, com pena privativa de liberdade, pugna a defesa para que: - seja concedida a medida liminar, a fim de determinar-se a suspensão da ação penal, para se aplicar o ANPP, até o julgamento do Writ; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - no mérito, seja a ordem de habeas corpus concedida, para determinar-se a designação de audiência, a fim de ser oportunizada ao paciente a manifestação de aceite ou não ao ANPP, com a consequente homologação, em caso positivo. Em decisão proferida no evento 7, este relator indeferiu o pedido liminar e determinou que se oficiasse ao juiz de direito titular da 5ª AJME, para que prestasse suas informações no prazo de cinco dias. Em seguida, determinou a abertura de “vista” dos autos à douta procuradora de justiça, para a sua manifestação no prazo regimental. Após, determinou o retorno dos autos conclusos, para o prosseguimento do feito. No evento 13, o juiz de direito titular da 5ª AJME prestou as suas informações. No evento 20, o eminente procurador de justiça Luiz Henrique Borsari ofertou o seu parecer, manifestando que o benefício em questão não é indicado no caso concreto, uma vez que a conduta atingiu diretamente a hierarquia e a disciplina, bens jurídicos de elevada relevância para as instituições militares, sendo certo que a flexibilização do tratamento penal comprometeria a proteção de tais pilares, essenciais ao funcionamento da organização militar, pelo que opinou pelo não conhecimento deste writ, e, caso conhecido, pela denegação da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR A impetrante pretende a suspensão da ação penal, para que se aplique o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), bem como seja concedida a ordem de habeas corpus a fim de determinar-se a designação de audiência, para oportunizar ao paciente a manifestação de aceite ou não do benefício, com a consequente homologação, em caso positivo. Sustenta a impetrante que o ANPP previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal (CPP) é necessário em face da isonomia do militar com o cidadão ou com outras forças de segurança pública, como policiais federais, civis, penais e municipais, que têm o benefício do CPP comum. Ocorre que a via de habeas corpus, definitivamente, não é instrumento processual adequado para essa discussão, verificando-se, desde já, que inexiste qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar patente ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o que, por si só, inviabiliza a medida processual ora adotada. Muito embora a impetrante insista na tese de que o ordenamento comum pode suprir, por analogia, a omissão no CPPM, a realidade é que a ausência de dispositivo normativo sobre a incidência ou não do benefício no âmbito judicial castrense revela-se como verdadeiro “silêncio eloquente” do legislador, entendimento este reforçado pela Súmula n. 18 do Superior Tribunal Militar, cujo teor é expresso quanto à inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Além do mais, conforme foi muito bem fundamentado na decisão proferida no evento 14 dos Autos de n. 2000547-33.2024.9.13.0005, o paciente responde pela prática do crime de abandono de posto, previsto no artigo 195 do Código Penal Militar (CPM), o qual é classificado como crime propriamente militar, que não encontra correspondente na legislação penal comum e caracteriza conduta que atinge diretamente bens jurídicos de elevada relevância para as Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares: a hierarquia e a disciplina. No caso dos autos, a manutenção da hierarquia e da disciplina constitui pilar essencial de sustentação destas instituições militares, conforme estabelece a Constituição Federal em seu artigo 142. Ao abandonar o posto de serviço, a conduta praticada pelo paciente comprometeu não apenas a estrutura hierárquica, mas também o desempenho das funções específicas atribuídas à organização militar, colocando em risco a segurança coletiva. Desta forma, qualquer flexibilização no tratamento penal desta conduta, com certeza traria reflexos negativos no sistema de defesa social, deixando instalações militares desprotegidas e a sociedade refém da marginalidade, sem ter a quem recorrer. Lado outro, temos que observar o que prescreve a Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em seu artigo 18, § 12, senão vejamos: Art. 18 – Não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa ou alternativamente: § 12 - As disposições deste Capítulo não se aplicam aos delitos cometidos por militares que afetem a hierarquia e a disciplina (incluído pela Res. 183, de 24/01/2018). Portanto, resta evidente que os requisitos objetivos para a concessão do ANPP não se fazem presentes, sendo vedada a sua proposição pelo Ministério Público. Nesse sentido, a decisão do Conselho Permanente de Justiça (evento 27 dos Autos de n. 2000547-33.2024.913.0005), por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), foi no sentido de ratificar a decisão do evento 14, indeferindo a aplicação do ANPP, uma vez que o crime previsto no artigo 195 do CPM afronta o serviço e o dever militar, com vedação expressa no artigo 18, § 12, da Resolução 181/2017, do CNMP, inexistindo previsão legal para este benefício, no caso concreto, tendo em vista que a conduta praticada pelo paciente atingiu diretamente a hierarquia e a disciplina, bens jurídicos de elevada relevância para as instituições militares. Diante do exposto, denego a presente ordem. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Com a devida vênia ao ilustre relator, entendo que a questão em apreço merece uma análise mais aprofundada, considerando os argumentos apresentados pela defesa e a evolução jurisprudencial sobre a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar. A complexidade do caso, a relevância dos direitos envolvidos e a necessidade de garantir uma interpretação justa e equânime da lei justificam a apresentação, mais uma vez, deste voto divergente. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela possibilidade de aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar, como se pode constatar das decisões monocráticas proferidas nos Habeas Corpus n° 218489 e n° 218809, bem como na decisão unânime da 2ª Turma, proferida no julgamento do Habeas Corpus n° 232254. No Superior Tribunal de Justiça, temos as decisões monocráticas proferidas nos Habeas Corpus n° 933530, n° 978521 e n° 978586. Nos tribunais superiores, consolidou-se o entendimento de que é possível a aplicação do instituto negocial no âmbito da Justiça Militar. Não se pode deixar de ressaltar que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Habeas Corpus n° 933530 e n° 978521, reformaram decisões proferidas justamente por esta Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Também cabe observar que o Ministério Público de Minas Gerais regulamentou o procedimento para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal, por meio da Resolução conjunta PGJ CGMP nº 3, de 4 de abril de 2025, e não estabeleceu qualquer restrição de sua aplicação aos crimes militares.1 No presente caso, a controvérsia central reside na possibilidade de aplicação do ANPP ao caso do 3º Sgt PM Wangleson Arquimedes Oliveira Lima, denunciado por infringir o art. 195 do Código Penal Militar (CPM), que tipifica o crime de abandono de posto. A defesa argumenta que o ANPP é um direito subjetivo do acusado, desde que preenchidos os requisitos legais, e que a sua não aplicação representa uma afronta ao princípio da isonomia, uma vez que outros agentes de segurança pública, como policiais federais, civis, penais e municipais, têm acesso a esse benefício no âmbito da Justiça Comum. O Relator, por sua vez, entende que a via do habeas corpus não é o instrumento processual adequado para essa discussão e que a ausência de previsão normativa específica sobre a incidência do ANPP na Justiça Militar configura um "silêncio eloquente" do legislador, corroborado pela Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar, que veda a aplicação do ANPP na Justiça Militar da União. Além disso, o Relator argumenta que o crime de abandono de posto atinge diretamente a hierarquia e a disciplina, bens jurídicos de elevada relevância para as instituições militares, e que a 1 A Resolução encontra-se disponível em https://www.mpmg.mp.br/diariooficial/DO-20250405.PDF TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 flexibilização do tratamento penal dessa conduta comprometeria a proteção desses pilares essenciais. Respeitosamente, divirjo desse entendimento. Inicialmente, é importante ressaltar que o habeas corpus é um instrumento constitucional de proteção à liberdade de locomoção e que a sua utilização para questionar a legalidade de uma decisão judicial que impede o acesso a um benefício despenalizador como o ANPP é perfeitamente cabível, desde que demonstrada a existência de uma ameaça concreta à liberdade do paciente. No caso em tela, a iminência de uma condenação penal, com a possibilidade de imposição de pena privativa de liberdade, configura, a meu ver, uma ameaça suficiente a justificar a impetração do writ. E, ainda cabe lembrar, o Superior Tribunal de Justiça reformou decisões deste Tribunal contrárias à aplicação do ANPP em ações de Habeas Corpus. Não se pode olvidar que o ANPP, introduzido no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), representa um importante avanço na política criminal brasileira, ao privilegiar a resolução consensual de conflitos e a desburocratização da Justiça Penal. Trata-se de um instrumento que permite ao Ministério Público, em determinadas condições, oferecer ao investigado a oportunidade de cumprir determinadas obrigações em troca do não oferecimento da denúncia, evitando, assim, a instauração de um processo criminal e os seus consectários. O acordo penal na justiça militar americana é instituto utilizado desde a década de 1950 do século passado e não se constata qualquer efeito nocivo aos pilares de organização das maiores Forças Armadas do mundo. Não há como entender que os institutos negociais sejam incompatíveis com a índole do direito ou processo penal militar. A aplicação do ANPP, nos termos da legislação brasileira, não é uma mera faculdade do Ministério Público, mas sim um direito subjetivo do investigado, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal. Dentre esses requisitos, destacam-se a confissão formal e circunstanciada da prática do crime, a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa e a cominação de pena mínima inferior a 4 (quatro) anos. No caso em apreço, não há controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos objetivos para a aplicação do ANPP, uma vez que o crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, é punido com pena de detenção de três meses a um ano, e não envolve violência ou grave ameaça à pessoa. A controvérsia reside, portanto, na interpretação do requisito subjetivo, qual seja, a necessidade e suficiência do ANPP para a reprovação e prevenção do crime. O Relator, acompanhado pelo parecer do Ministério Público, entende que o crime de abandono de posto atinge diretamente a hierarquia e a disciplina, bens jurídicos de elevada relevância para as instituições militares, e que a flexibilização do tratamento penal dessa conduta comprometeria a proteção desses pilares essenciais. Com o máximo respeito, divirjo desse entendimento, por considerar que ele parte de uma premissa equivocada, qual seja, a de que o crime de abandono de posto é, por si só, uma grave afronta à hierarquia e à disciplina militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 É preciso ter em mente que o crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, está inserido no TÍTULO III, que trata DOS CRIMES CONTRA O SERVIÇO MILITAR E O DEVER MILITAR. A vedação constante do art. 18, § 12, da Resolução n° 181, de 7 de agosto de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que não tem força de lei, se refere aos crimes que afetem a hierarquia e a disciplina. O crime de abandono de posto não é crime que afete a hierarquia e a disciplina. Os crimes a que refere a vedação estão inseridos no TÍTULO II do Código Penal Militar e que trata DOS CRIMES CONTRA A AUTORIDADE OU DISCIPLINA MILITAR. Ora, nos termos do Código Penal Militar, o abandono de posto não representa uma grave afronta à hierarquia e à disciplina militares. Apenas de maneira excepcional, o abandono de posto pode ofender de maneira relevante a hierarquia e disciplina. Desta forma, é preciso analisar as circunstâncias concretas do caso para avaliar se a conduta do agente comprometeu de forma significativa a ordem e a segurança da Instituição Militar. No caso em tela, conforme consta dos autos, o paciente abandonou o posto de trabalho por um período de aproximadamente três horas e meia, sendo localizado na cidade de Montes Claros, MG. Não há indícios de que a sua ausência tenha causado prejuízo ao serviço ou colocado em risco a segurança de terceiros. Nesse contexto, entendo que a aplicação do ANPP seria suficiente para reprovar e prevenir o crime, sem comprometer a hierarquia e a disciplina militares. O paciente, ao confessar formal e circunstanciadamente a prática do crime, demonstra o seu arrependimento e o seu compromisso de não reincidir na conduta. Além disso, o cumprimento das obrigações que seriam impostas no acordo, como a prestação de serviços à comunidade ou o pagamento de uma prestação pecuniária, contribuiria para a sua ressocialização e para a reparação dos danos causados à sociedade. É importante ressaltar que a aplicação do ANPP não implica impunidade, mas sim uma forma alternativa de responsabilização penal, que se mostra mais adequada e eficiente em determinados casos. Ao privilegiar a resolução consensual de conflitos e a desburocratização da Justiça Penal, o ANPP contribui para desafogar o sistema judiciário e para garantir uma resposta mais rápida e efetiva aos crimes de menor potencial ofensivo. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) tem-se mostrado favorável à aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar, desde que preenchidos os requisitos legais. Em recente decisão, o STF reconheceu a possibilidade de aplicação retroativa do ANPP aos processos em andamento, mesmo após o recebimento da denúncia, desde que o pedido seja formulado antes do trânsito em julgado. Ainda, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também tem se manifestado no sentido de que o ANPP pode ser aplicado retroativamente em processos em andamento, desde que o pedido seja feito antes do trânsito em julgado, e que a ausência de confissão do réu até a vigência da Lei nº 13.964/2019 não impede a proposta do acordo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Diante desse quadro, entendo que a decisão do Conselho Permanente de Justiça, que indeferiu o pedido de aplicação do ANPP, deve ser reformada. A meu ver, a conduta do paciente não representou uma grave afronta à hierarquia e à disciplina militares, e a aplicação do ANPP seria suficiente para reprovar e prevenir o crime, sem comprometer a ordem e a segurança da instituição militar. Por fim, cumpre ressaltar que a vedação constante do art. 18, § 12, da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que impede a aplicação do ANPP aos delitos cometidos por militares que afetem a hierarquia e a disciplina, não possui força de lei e não pode, portanto, restringir um direito subjetivo do acusado, previsto em lei federal. Ante o exposto e pedindo venia ao eminente Relator, julgo procedente a presente ação de habeas corpus, para admitir a proposta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) apresentada pelo Ministério Público em favor do paciente, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, tendo em vista a observância dos requisitos legais e as peculiaridades do caso concreto. Admitida a proposta, posteriormente, o paciente, assistido por sua defesa técnica, deve expressar formalmente se concorda com os termos propostos para posterior homologação. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de abril de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator